Tribunal: TJES
Processo: 5005553-70.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005553-70.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA ENVOLVENDO SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO. EXECUÇÃO DE DECISÃO COLETIVA RELATIVA A PROMOÇÃO E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RESOLUÇÃO Nº 103/2024 DO TJES. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, nos autos da Ação Ordinária nº 5031312-95.2024.8.08.0024, visando o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do ato de promoção no período de 07.11.2016 a 28.02.2019, no valor histórico de R$ 48.689,33, discutido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública declinou da competência, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa. O Juizado Especial, entretanto, suscitou conflito, com base na Resolução nº 103/2024 do TJES, por entender que se trata de matéria excluída de sua competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação que versa sobre diferenças remuneratórias de servidor do Poder Judiciário, decorrentes de decisão coletiva proferida em mandado de segurança anterior, considerando o disposto na Lei nº 12.153/2009 e na Resolução nº 103/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 12.153/2009, ao instituir os Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece sua competência absoluta para causas de interesse do Estado cujo valor não ultrapasse 60 salários mínimos, mas admite exceções quando a matéria for de maior complexidade ou envolver hipóteses expressamente excluídas.

A Resolução nº 103/2024 do TJES, em seu art. 1º, inciso III e parágrafo único, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas relativas à remuneração, vantagens ou quaisquer atos que envolvam relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores, atribuindo-as às Varas da Fazenda Pública Estadual.

A pretensão deduzida pelo autor — pagamento das diferenças decorrentes de promoção discutida em mandado de segurança coletivo — decorre de decisão coletiva judicial do Tribunal Pleno, enquadrando-se precisamente na hipótese de exclusão prevista pela resolução.

Assim, ainda que o valor da causa esteja dentro do limite legal dos Juizados Especiais, a natureza da matéria atrai a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, conforme a normativa interna deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (Juízo Suscitado).

Tese de julgamento
:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é afastada quando a demanda envolver remuneração, vantagens ou atos administrativos relativos a servidores do Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução nº 103/2024 do TJES.

Ações que visem ao cumprimento de decisões coletivas judiciais proferidas pelo Tribunal Pleno configuram matéria de maior complexidade, sujeita à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º; CPC, art. 957; Resolução TJES nº 103/2024, art. 1º, I, III e parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do Conflito para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória (Juízo Suscitado), nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5005553-70.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, consta dos autos em julgamento que
Vinícius Ribeiro Cazelli ajuizou
Ação Ordinária
registrada sob o nº 5031312-95.2024.8.08.0024 em face do Estado do Espírito Santo, em que objetiva o “
pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do ato de promoção, especificamente do período compreendido entre
07.11.2016
e
28.02.2019
, no valor histórico de
R$ 48.689,33
”, já discutido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo distribuído sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

De acordo com a Decisão inserida no
ID 13154659 - Pág. 119
, o Julgador da 1ª
Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde d
a Comarca de Vitória, diante do valor atribuído à causa (
R$ 48.689,33
), declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por sua vez, a
Magistrada do 1º Juizado, na Decisão de ID 13154659 - Págs. 121/123, suscitou o presente conflito negativo de competência, aos seguintes fundamentos:

“Ora, através da Resolução nº 103/2024 do nosso E.TJES, restou decidido que fica excluída da competência dos Juizados Especiais Fazendários as matérias relativas à remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores, conforme é o caso dos autos, vejamos:

RESOLUÇÃO Nº 103/2024

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

(grifei)
[...]”

Como cediço, a Lei nº 12.153/2009 estabelece a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para causas cíveis de interesse dos Municípios, Estados e Distrito Federal, cujo valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, sendo que, no caso em tela, o valor da causa se enquadra neste limite.

Contudo, a competência dos referidos juizados comporta exceções, sendo que a Resolução nº 103 deste Egrégio Tribunal elucida que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública as causas de maior complexidade, dentre as quais “
O cumprimento de decisões coletivas judiciais [...] do Tribunal Pleno”
(Art. 1º, I e parágrafo único), valendo ressaltar que, in casu, o Autor da ação originária visa receber o pagamento dos efeitos financeiros referentes à promoção de 2016, discutido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo distribuído sob o nº 0036097-44.2016.8.08.0000.

Como se vê, tal matéria se amolda precisamente à hipótese de exclusão estabelecida pela Resolução nº 103/2024
, ressaindo evidente a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual.

Do exposto
, na forma do art. 957 do CPC,
conheço do Conflito Negativo de Competência para declarar competente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória
(Juízo Suscitado) para processar e julgar a
Ação
Ordinária
registrada sob o nº 5031312-95.2024.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
eclarar competente
o juízo
suscitado

(da
Primeira
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Comarca da Capital
).

A controvérsia instaurada neste incidente processual versa sobre a definição da competência para processar e julgar a Ação Ordinária nº 5031312-95.2024.8.08.0024, ajuizada por servidor público do Poder Judiciário capixaba em desfavor do Estado do Espírito Santo, visando o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de promoção funcional, cujo valor da causa foi estimado em R$ 48.689,31.

O eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, em seu judicioso voto, conheceu do conflito para
declarar a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual (Suscitado)
, fundamentando sua convicção na aplicação da Resolução nº 103/2024 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a qual retirava da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública matérias consideradas de maior complexidade, incluindo o cumprimento de decisões coletivas e a execução de decisões administrativas relativas à remuneração.
No mesmo sentido
, votou o eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira
.

Entretanto, com a devida vênia aos eminentes Pares,
ouso divergir do posicionamento adotado
, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

A questão nodal deste conflito reside na validade e eficácia da Resolução TJES nº 103/2024 frente aos ditames da Lei Federal nº 12.153/2009 e, supervenientemente, diante de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Conforme se extrai dos autos, a demanda de origem possui valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e versa sobre matéria que não se enquadra nas exceções taxativas do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, onde instalados, é absoluta, nos termos do § 4º do referido dispositivo legal, constituindo regra de ordem pública que não pode ser derrogada por ato administrativo de Tribunal local.

Ocorre que a Resolução nº 103/2024 deste egrégio Tribunal de Justiça, utilizada como fundamento pelo voto do eminente Relator, foi objeto de impugnação perante o Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0003443-12.2025.2.00.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Judiciário no Estado do Espírito Santo (SINDIJUDICIÁRIO-ES).

Em decisão proferida em 16/09/2025, a eminente Conselheira Relatora Renata Gil julgou procedente o pedido para decretar a nulidade integral da Resolução TJES nº 103/2024, confirmando decisão anterior que já havia suspendido os efeitos daquela norma. O CNJ reconheceu que esta egrégia Corte de Justiça, ao editar a referida resolução e modificar regra de competência absoluta fixada em lei federal, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF/88).

Ficou consignado no acórdão do CNJ que
“a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, fixada pela Lei nº 12.153/2009, não pode ser afastada por ato administrativo local, ainda que sob o pretexto de organização judiciária”
, e que a avaliação da incidência de eventual causa excludente da competência deve ser feita pelo juiz natural da causa, no caso concreto, à luz dos parâmetros legais, não cabendo exclusão prévia e genérica por meio de norma administrativa.

Embora a referida Resolução ainda possa constar formalmente nos repositórios deste egrégio Tribunal ou não tenha tido sua revogação publicada no Diário da Justiça local até o presente momento,
a decisão do Conselho Nacional de Justiça possui força normativa e eficácia imediata, consolidando a nulidade definitiva da norma desde a sua origem
.

Portanto, afastada a aplicação da Resolução nº 103/2024 por força da decisão do CNJ, resta vigente a regra de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de valor até 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou de se tratar de execução de decisão coletiva, salvo as exceções legais estritas que não se verificam no caso em tela.

A manutenção da competência no juízo de Vara da Fazenda Pública, baseada em norma declarada nula pelo órgão de controle externo do Poder Judiciário, implicaria em grave insegurança jurídica e violação ao princípio do juiz natural, além de afrontar a decisão vinculante do CNJ

Ante o exposto, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Relator e ao preclaro Des Dair,
fixo a competênci
a do juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória (suscitante)
para processar e julgar a Ação Ordinária nº 5031312-95.2024.8.08.0024.

É como voto.